Tribunal: TJDFT
Processo: 0004147-61.2018.8.07.0004
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0004147-61.2018.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JAQUISON BORGES SALES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO Intime-se o assistente de acusação para apresentar as contrarrazões de apelação. Após, retornem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 12 de julho de 2021 Desembargador JAIR SOARES